Tribunal: STF
Processo: MS 38560
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Clayton Rodrigues da Costa contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 46ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual o impetrado considerou prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto pelo impetrante. 



    O impetrante sustenta que:



    “[...] o colégio recursal ao julgar a admissibilidade do recurso extraordinário, fls. 196/198, julgou com base na fundamentação do art. 1.030, I, ‘a’ do CPC, ensejando então um possível recurso de agravo interno. 



    Contudo, com a devida vênia, está equivocado a fundamentação do colégio recursal. Uma vez que o correto seria a fundamentação com base no art. 1.030, V, ‘a’ do CPC, no qual ensejaria o agravo em recurso extraordinário. 



    Desta forma, o assunto tratado no recurso extraordinário impetrado em fls. 168/180, trata-se do fato que viola a constituição e ainda não foi julgado por esta corte suprema em sede de repercussão geral, o que naturalmente seria encaixado na fundamentação do art. 1.030, V, ‘a’ do CPC.” (págs. 2-3 da inicial). 



    Aduz, ainda, o seguinte:



    “O fato em si, se trata do DETRAN (departamento de trânsito de São Paulo), no qual, através de uma resolução diz ser possível leiloar veículos apreendidos em pouquíssimos dias por dívidas, conforme resolução de nº 938/06 do DETRAN. 



    Tal ato normativo viola expressamente normas e princípios constitucionais, como o devido processo legal e o direito de propriedade. 



    Assim, tendo em vista que se trata de matéria ainda não debatida em sede de repercussão geral e violadora da CF/88, deve ser consideração o julgamento do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, fls. 215, a fundamentação prevista no art. 1.030, V, “a” do CPC, fazendo com que assim, através deste mandado de segurança, seja julgado procedente o agravo em recurso extraordinário de fls. 200/208.” (págs. 3-4 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “-Seja CONCEDIDO o PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, para que afaste o fundamento da r. decisão do órgão colegiado de fls. 215, uma vez que é possível a impetração do agravo em recurso extraordinário ora impetrado (fls. 200/208), para que assim, consequentemente seja essa E. Suprema Corte julgo o recurso devidamente.” (págs. 6-7 da inicial; sem os grifos do original). 



     



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois as autoridades judiciárias nela indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.



    II - Agravo regimental improvido.” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.



    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Decisão unânime.” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.



    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.



    Aplicação da Súmula 624.



    Agravo regimental improvido.” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional”. (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. (grifei).



    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente, julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).



    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, e determino a imediata remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão judiciário competente para processar e julgar este mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator